Tribunal: STF
Processo: ARE 1513205
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 11, fl. 4):



    “Apelação Cível. Ação de Cobrança. Sentença que “julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 62.034,91 (sessenta e dois mil, trinta e quatro reais e noventa e um centavos), atualizada até 01 de fevereiro de 2016, a qual deve ser corrigida a partir de então pela taxa Selic. Custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, a cargo da Ré”. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, posto que as matérias suscitadas confundem-se com o mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, vez que o STJ já pacificou entendimento de que a contribuição adicional a que se refere o art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048, de 1942, equivalente a 20% (vinte por cento) da contribuição geral devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) pelas empresas que tiverem mais de 500 (quinhentos) empregados, na forma da legislação aplicável, é arrecadada, fiscalizada e cobrada pelo próprio SENAI. MÉRITO. O SENAI constatou que a apelante possui mais de 500 (quinhentos) funcionários cadastrados. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de desconstituir tal alegação, apesar de deter toda documentação para tanto. Acresça-se que o CNPJ da apelante, encartado nos autos, descreve como atividade econômica principal a construção de edifícios. Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença atacada. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os arts. 146, III, "b"; 149, caput, e §§; e 150, I e III, da CF/1988.



    Aduz, para tanto, que “a contribuição reivindicada nestes autos possui natureza de tributo (Contribuições Especiais do art. 149, CF), não podendo ser fiscalizada e cobrada por pessoa jurídica de direito privado, como o é o SENAI” (Doc. 25, fl. 25)



    Sustenta que “não vigora mais a disposição de Decreto n° 60.466/67, pelo que não se fala mais na exigência da contribuição nele prevista. (…) e que “não poderia prevalecer a exigência de contribuição regulada tão somente via decreto, tanto que este foi expressamente revogado” (Doc. 25, fl. 31). 



    Argumenta que “sendo a União a titular da competência para instituir e cobrar a contribuição do artigo 62 do Decreto-lei 4.048 e do artigo 32 do Decreto-lei 6.426, nos termos do texto Constitucional, ela é a única que pode figurar como sujeito ativo da exigência dessa contribuição” (Doc. 25, fl. 33). 



    O recurso foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido, ao tratar da matéria em exame, o fez tomando como base normas infraconstitucionais; e (b) “é incabível o apelo extremo interposto contra acórdão do Tribunal de Origem que utiliza fundamento infraconstitucional, por si só, suficiente para decidir a lide”, aplicando-se a Súmula 283/STF (Doc. 36).



    No Agravo (Doc. 39), a parte agravante refutou os argumentos da decisão agravada. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 11):



    “a. Da repercussão geral 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil: "Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.



    O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. 



    Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico, econômico e social, eis que são inúmeras as demandas que tramitam no Judiciário que versam sobre a aplicabilidade ou revogação das disposições do Decreto n. 60.466 e sobre a exigibilidade de contribuição especial pela recorrida, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado. 



    Tais questões ultrapassam os interesses subjetivos da causa, e, razão disso, devem ser decididas para servir de parâmetro para as futuras demandas que versem sobre o tema. 



    Afinal, o que se tem destes autos é interpretação do texto constitucional quanto à competência exclusiva da União para instituir e cobrar tributos de natureza federal, sobre a regularidade de tributo por meio de decreto, e não lei complementar, e sobre a legitimidade ativa da recorrida para exigir tais débitos. 



    Assim, resta demonstrada a repercussão geral do presente recurso, estando preenchido o requisito para sua admissibilidade e processamento.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes argumentos (Doc. 11): 



    “(...) cumpre esclarecer que as contribuições adicional e geral, instituídas e regulamentadas pelo Decreto-lei n. 4.048/42, Decreto-lei n. 4.936/42, Decreto-lei n. 6.246/47 e Decreto n. 60.466/67, representam espécie de contribuição social (art. 149 da Const. Federal de 1988), parafiscais, devida à entidade de direito privado, colaboradora de ente público, para prestação de serviços assistenciais. 



    (…)



    Assim, legítima a cobrança da contribuição requerida pelo apelado, vez que ao SENAI é conferida competência para fiscalizar e cobrar contribuição adicional devida pelas empresas industriais que contam com mais de 500 empregados, conforme dispõe o art. 10 do Decreto nº 60.466/67 e o art. 11 do Decreto-lei nº 4.481, de 16 de julho de 1942. 



    (...)



    Acresça-se que a Lei 11.457/2007 não alterou a legitimidade do SENAI em realizar aludida cobrança, sendo corroborado pela Receita Federal do Brasil a legitimidade do apelado na arrecadação do tributo, conforme se vislumbra da redação aposta nas Soluções de Consulta nº 66/20121 e 92/20092. 



    (…)



    Na espécie, o SENAI atesta possuir a empresa apelante mais de 500 funcionários. De outra sorte, a recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir tal alegação, apesar de deter toda documentação para comprovar suas alegações. Por fim, o cadastro nacional da pessoa jurídica, encartado às fls. 125 dos autos, demonstra que a descrição da atividade econômica principal da PEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA é a construção de edifícios.” 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Ainda, para se chegar à conclusão diversa daquela adotada na Corte de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Contribuição adicional ao SENAI. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, sem majoração da verba honorária. (ARE 1.204.637-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/10/2019)



    Por fim, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, Relator Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2021), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação.



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente